Tribunal: TJMT
Processo: 1036883-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036883-69.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A
RECORRIDA: RONDIELLER DE LIMA OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15/09 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO POR SUPOSTAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por passageiro em razão de atraso de 33 (trinta e três) horas em voo originalmente previsto de Guarulhos/SP a Cuiabá/MT, com escala não prevista em Brasília/DF. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A parte recorrente sustenta a ocorrência de caso fortuito em razão de condições climáticas adversas, pleiteando a total improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea incorreu em falha na prestação do serviço ao alterar o destino do voo e atrasar a chegada do passageiro por 33 horas; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais diante da alegada ocorrência de caso fortuito por condições meteorológicas adversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a ocorrência de fortuito externo ou força maior para afastar o dever de indenizar.
4. A companhia aérea não apresentou provas idôneas de que as condições climáticas tornavam impossível o pouso em Cuiabá/MT, tampouco demonstrou fechamento do aeroporto ou cancelamento generalizado de voos na mesma data e horário.
5. A simples exibição de tela sistêmica interna, desacompanhada de documentos oficiais ou laudos técnicos, não configura prova suficiente de fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea.
6. O atraso de 33 horas na chegada ao destino ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, atingindo a esfera moral do consumidor e configurando dano moral in re ipsa.
7. O valor arbitrado em R$ 7.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as finalidades compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A companhia aérea responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, salvo comprovação idônea de fortuito externo. 2. A ausência de prova concreta sobre as condições meteorológicas que supostamente impediram o pouso caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. O atraso superior a 30 horas no transporte aéreo configura violação à dignidade do consumidor e dá ensejo à reparação por danos morais. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036883-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONDIELLER DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 004.986.911-60 (RECORRIDO), KATRYNE DOS SANTOS CENTOMA - CPF: 050.240.341-12 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025